Tribunal: STF
Processo: RE 1536321
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito constitucional e direito administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade distrital. Lei nº 5.730 do Distrito Federal, de 24 de outubro de 2016, com as alterações promovidas pela Lei nº 5.841, de 11 de abril de 2017, e pela Lei nº 6.532, de 8 de abril de 2020. Preliminar. Efeito repristinatório. Ocorrência. Lei cuja eficácia jurídico-normativa foi exaurida. Cessão de uso de bens públicos imóveis do Distrito Federal e de suas entidades da administração pública. Disciplina que não se amolda às normas gerais editadas pela União. Ampliação do rol taxativo de hipóteses de dispensa de licitação. Inconstitucionalidade formal. Violação do art. 22, inciso XXVII, da Constituição da República. Pretensão de modulação dos efeitos temporais. Impossibilidade. Argumentos que não são aptos a infirmar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Conquanto tenha ocorrido efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 6.532 do Distrito Federal, de 8 de abril de 2020, cujo art. 7º revogava, expressamente, a Lei nº 5.841 do Distrito Federal, de 11 de abril de 2017, o diploma normativo distrital, apesar do retorno a sua vigência, teve sua eficácia jurídico-normativa exaurida.



    2. As normas distritais ampliaram, indevidamente, o rol taxativo de hipóteses nas quais a licitação seria dispensável para a cessão de uso de bens imóveis da Administração Pública, em desacordo com a lei federal que institui as normas gerais acerca da matéria, editada pela União dentro de sua competência constitucional para legislar privativamente sobre normas gerais de licitação, na forma do art. 22, inciso XXVII, da Constituição da República. Precedentes.



    3. A averiguação quanto aos aspectos fáticos que levaram o Tribunal Local a decidir pela modulação (ou não) dos efeitos temporais de determinada declaração de inconstitucionalidade atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.